Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-13.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000854-13.2021.8.11.9005
Parte agravante: CINTIA MARA DA SILVA AMORIM
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1006506-39.2021.8.11.0007, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico registrado pelo Juízo Fazendário Monocrático, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser deferido.
Com efeito, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante, em razão de acidente, apresenta fratura de coluna cervical (condilo occipital direito) e torácica (CID S122 E S220), necessitando, com urgência, ser submetida a PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DORSAL LONGA VIA POSTERIOR COM VERTEBROPLASTIA, tendo o Juízo Especial Fazendário monocrático, deferido a tutela de urgência, estabelecendo o prazo de 15 dias para o cumprimento da r. Decisão Judicial fustigada, lapso temporal que, sem qualquer embargo pessoal a esse entendimento jurídico, penso que há de, excepcionalmente, abreviar-se para 10 dias, em face da gravidade das lesões experimentadas pela parte recorrente.
Ademais, em consulta ao Sistema PJE, nota-se que até a presente data, o Estado de Mato Grosso não emitiu qualquer notícia a respeito de possíveis providências que estão sendo adotadas, para atendimento à Ordem Judicial, fato que justifica a abreviação do prazo judicial anteriormente concedido.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente o efeito ativo recursal, para o fim de reduzir o prazo de cumprimento da tutela jurisdicional de urgência concedida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, em relação aos agravados, para 10 (dez) dias, já iniciados a partir das comunicações judiciais já realizadas nos autos principais.
Cumpridas todas as providências contidas nos incisos I, II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, inclua-se na pauta de julgamento desta Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator